Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA E DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0707702-13.2025.8.07.0000, ou até a comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante sustenta a ausência de prejudicialidade externa e de tutela provisória que justifique a suspensão, pleiteando o prosseguimento da execução e o levantamento das parcelas já executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva com base em ação rescisória não conhecida e em agravo de instrumento pendente, ambos desprovidos de efeito suspensivo ou tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação rescisória expressamente reconheceu a ausência de probabilidade do direito e destacou a natureza alimentar dos valores em execução.
5. O agravo de instrumento no 0707702-13.2025.8.07.0000, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, também teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, sendo inaplicável a suspensão automática do feito, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC.
6. O art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, que trata da suspensão processual por prejudicialidade externa, não se aplica à fase de cumprimento de sentença com título já transitado em julgado.
7. A manutenção da suspensão determinada pelo juízo de origem configura afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, inexistindo decisão concessiva de efeito suspensivo ou tutela provisória, não há fundamento jurídico para impedir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 313, V, "a", 995, parágrafo único, 1.019, I, e 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018.

(m)